Tribunal: TJSP
Processo: 2028359-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer - Decisão de indeferimento de embarque em voo de animais de suporte emocional que ultrapassam o limite autorizado pela companhia aérea e sem caixa de transporte – Admissibilidade - Falta dos requisitos do art. 300 do CPC - Não há elementos suficientes, em cognição sumária, que demonstrem irregularidade na conduta da ré – Precedentes desta 20a

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer - Decisão de indeferimento de embarque em voo de animais de suporte emocional que ultrapassam o limite autorizado pela companhia aérea e sem caixa de transporte – Admissibilidade - Falta dos requisitos do art. 300 do CPC - Não há elementos suficientes, em cognição sumária, que demonstrem irregularidade na conduta da ré – Precedentes desta 20a Câmara de Direito Privado e de outras Câmaras deste TJSP - Decisão mantida - Recurso desprovido.